Tribunal: TJSP
Processo: 0000979-33.2004.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção. Apelo da parte autora. Prazo prescricional que é o de 3 anos, nos termos do art. 206, § 3o, I, do CC. Prescrição intercorrente verificada. Precedente vinculativo do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo no 1604412/SC). Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção. Apelo da parte autora. Prazo prescricional que é o de 3 anos, nos termos do art. 206, § 3o, I, do CC. Prescrição intercorrente verificada. Precedente vinculativo do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo no 1604412/SC). Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Feito que ficou arquivado por quase 6 anos. Tentativas de constrição que, ademais, ocorreram quando a pretensão já se encontrava prescrita. Regra de transição do art. 1.056, do CPC, inaplicável, pois, quando da entrada em vigor do novo CPC o feito não se mais em seu período de suspensão (um ano após o deferimento). Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.